Tribunal: TJDFT
Processo: 0711456-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0711456-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADA: IDE MARIA DE CASTRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA contra a decisão de ID 152067846, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0726951-77.2021.8.07.0003, movida em face de IDE MARIA DE CASTRO, ora agravada. Agravo devidamente relatado e determinada a juntada da decisão de reconsideração proferida pelo Juízo de origem conforme despacho de ID 45601671. Agravante requer o conhecimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite dos autos de origem até o julgamento do mérito recursal; e no mérito, a reforma da decisão recorrida para determinar a extensão dos atos de constrição patrimonial em desfavor da pessoa física empresária individual representante da ora agravada. Decisão de reconsideração juntada conforme ID 45638280. Posteriormente, conforme petição de ID 45776811 a agravante requereu a desistência do recurso, em razão da perda superveniente do objeto, pela reconsideração da decisão anteriormente agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Verificando a petição de ID 45776811 e os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator